Tribunal: TJPA
Processo: 0000961-82.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000961-82.2017.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. REMOÇÃO PARA LOCALIDADE DIVERSA DA LOTAÇÃO ORIGINÁRIA. INFRINGÊNCIA AO REGIME JURÍDICO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. VEDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MALFERIMENTO DO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. ATO VICIADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INDUBITÁVEL. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Como todos os atos administrativos, a remoção de servidor público deve atentar aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor.

2.

No caso vertente, observa-se que a Portaria nº 004/2017, que importou na remoção da sentenciada/impetrante contraria a regra inserta no artigo 20, § 4º, da Lei Municipal nº 4.080/93, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Monte Alegre, e em que consta que o servidor em estágio probatório não pode ser transferido ou removido durante esse período.

3.

Com efeito, o contracheque da sentenciada/impetrante comprova que a sua admissão no serviço público municipal se deu em 29/06/2016, razão pela qual se conclui que na data da formalização do ato impugnado, 25/01/2017, estava ela em estágio probatório. Assim, tem-se que o ato impugnado infringiu o princípio da legalidade, de modo que se mostra escorreita a sentença de concessão da segurança.

4.

Remessa necessária conhecida para confirmar os termos da sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária para confirmar os termos da sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2020..

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Relator),Roberto Gonçalves de Moura (Membro) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, PA, 26 de abril de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0000961-82.2017.8.14.0031, impetrado por GÉSSICA LANGE SARMENTO GENTIL contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município da Comarca de mesmo nome, concedeu a segurança requerida na exordial.

Na origem, a inicial constante do id.
2262543, págs. 02/08, historia que a sentenciada é servidora efetiva do Município de Monte Alegre no cargo de enfermeira, tendo tomado posse em 29/06/2016. Foi lotada inicialmente no Hospital Municipal, sendo que, em 25/01/2017, a autoridade impetrada determinou a sua relotação numa comunidade situada no interior.

Sustentou possuir direito líquido e certo quanto a sua permanência na unidade de saúde na qual fora lotada originariamente. Aduz, quanto a esse tópico, que a autoridade coatora não possui competência para a edição do ato impugnado, porquanto o artigo 67, XXVI, da Lei Orgânica de Monte Alegre disciplina ser atribuição do Prefeito a produção de tais atos.

Sustentou, ainda, que na qualidade de servidora em estágio probatório, não poderia ter decretada a sua remoção, uma vez que o artigo 20, § 4º, do Regime Jurídico Único do Município de Monte Alegre veda tal possibilidade.

Requereu a concessão de medida liminar com vistas à suspensão da Portaria nº 004/2017, pelos fundamentos que expôs e, por fim, a concessão da segurança com vistas a anulação do ato impugnado.

Em decisão constante do id.
2262544, págs. 01/04, o juízo de origem concedeu a liminar e determinou a suspensão do ato administrativo que removeu a sentenciada/impetrante.

Devidamente intimado, o Município de Monte Alegre apresentou informações no id. 2262545, págs. 01/05, argumentando, em suma, que a Administração Pública usou do princípio da supremacia do interesse público e que a transferência da sentenciada/impetrante se deu em obediência a determinações do Sistema Único de Saúde. Aduz, ainda, que, em conformidade com a legislação federal, aplicada subsidiariamente, a remoção se dá no interesse público, pelo que inexiste direito líquido e certo a ser amparado.

Postulou, ao final, a denegação da segurança.

Proferida a sentença no id.
2262547, págs. 02/03, o juízo de piso concedeu a segurança requerida na peça de ingresso e anulou o ato administrativo que importou na relotação da sentenciada/impetrante, até o término de seu estágio probatório.

Conforme certificado no id. 2262547, pág. 05, não houve interposição de recurso voluntário.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (id. 2312386, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 2440563, págs. 01/04, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço a remessa necessária, por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Com a ação intentada, postulou a sentenciada/impetrante a anulação da Portaria nº 004/2017, expedida pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Monte Alegre, que a transferiu do Hospital Municipal para Unidade de Saúde da Família localizada em área rural, sob o fundamento de impossibilidade de remoção de servidor em estágio probatório.

De início, impende salientar que os atos administrativos são todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Desse modo, tem-se que como todos os atos administrativos, a remoção de servidor público deve atentar aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Na hipótese dos autos, observa-se que o ato administrativo que determinou a transferência da sentenciada/impetrante não se revestiu de legalidade.

Com efeito, no caso vertente, observa-se que a Portaria nº 004/2017, a qual importou na remoção da sentenciada/impetrante, contraria a regra inserta no artigo 20, § 4º, da Lei Municipal nº 4.080/93, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Monte Alegre, o qual dispõe que o servidor em estágio probatório não pode ser transferido ou removido durante esse período, “
in verbis
”:

Art. 20 - Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de dois anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho do cargo, observados os seguintes requisitos:

I - idoneidade moral;

(...)

§ 4º O funcionário não poderá ser promovido, transferido, removido, redistribuído, reclassificado ou posto à disposição de outros órgãos ou entidades, e nem obter as licenças constantes nos incisos VI, X e XI do artigo 74, durante o período de estágio”.

Na hipótese, o contracheque da sentenciada/impetrante comprova que a sua admissão no serviço público municipal se deu em 29/06/2016, razão pela qual se conclui que na data da formalização do ato impugnado, 25/01/2017, estava ela em estágio probatório e nessa condição não poderia sofrer a remoção levada a efeito. Assim, tem-se que o ato impugnado infringiu o princípio da legalidade, de modo que se mostra escorreita a sentença de concessão da segurança.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/05/2020